Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-40.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013987-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ELZA SCHILLING - CPF: 822.217.749-49 (EMBARGADO), OLINDO VOGEL - CPF: 297.776.409-78 (EMBARGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (EMBARGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA – INTIMAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico (art. 5.º da Lei 11.419/2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que a ausência de intimação da parte em nome de todos os procuradores expressamente indicados para tal fim implica nulidade absoluta e insanável do ato processual.

Por fim, aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, via de consequência, dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para declarar a nulidade dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que a Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido por
ELZA SHILLING
e
OLINDO VOGEL,
indeferiu a arguição de nulidade dos atos processuais, sob o fundamento de que a intimação da decisão ocorreu pelo Sistema PJe, e os causídicos da Embargante estavam devidamente cadastrados para receber intimação eletrônica.

Em suas razões recursais, a Embargante argumentou que a ausência de intimação da parte em nome de todos os procuradores expressamente indicados para tal fim implica nulidade de ato processual absoluta e insanável.

Asseverou que é imperiosa a intimação de todos os advogados indicados expressamente por meio de publicação no DJe, mesmo que o ato da notificação ocorra via sistema eletrônico, sob pena de nulidade.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade de intimação da sentença dos Embargos de Declaração oposto na Instância singela determinando republicação do ato.

O recurso foi desprovido, por unanimidade. Inconformada com o resultado proclamado, a Seguradora Agravante opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão que não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, a Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Esclareci no acórdão embargado que o Sistema Eletrônico registrou ciência do ato processual pela Embargante em 19/04/2021.

Consignei que são válidas as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5.º da Lei 11.419/2006). Assinalei, também, que as intimações feitas nessa forma serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Judiciário deste Estado, estabelece que a comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJE será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no § 3º do art. 65 e § 1º do art. 67, ambos da mencionada Resolução.

Diante disso, é válida a intimação feita pelo Portal Eletrônico, razão pela qual não há falar em nulidade da intimação via Sistema PJE, pois a Seguradora encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações.

Portanto, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022